Tribunal: TJES
Processo: 5016885-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016885-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N.º 5016885-68.2024.8.08.0000
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. PAULA CHEIM JORGE

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO DE CARIACICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica, que, em ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, determinou, em tutela antecipada, que Estado e Município procedessem ao acolhimento de Maria da Conceição Chaves Ribeiro da Silva em instituição habitacional adequada às suas condições de saúde e moradia. O agravante alega ilegitimidade primária, sustentando que a responsabilidade seria do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de acolhimento institucional da assistida deve ser exigida solidariamente de Estado e Município ou direcionada prioritariamente ao ente municipal; e (ii) estabelecer se o agravo interno interposto pelo Município de Cariacica contra a decisão liminar recursal permanece com interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde (art. 196) e a assistência aos desamparados (arts. 6º e 23, II), impondo competência comum e responsabilidade solidária aos entes federativos.

4. A Lei nº 10.216/2001 impõe ao Estado o dever de implementar políticas de saúde mental, incluindo acolhimento em instituições adequadas.

5. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015, arts. 3º, X, e 31, § 2º) prevê a residência inclusiva como forma de proteção integral a pessoas com deficiência em situação de dependência e vínculos familiares rompidos, exatamente como no caso concreto.

6. A jurisprudência consolidada (STF, Tema 793) reconhece a solidariedade entre os entes, mas autoriza o magistrado a direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências e a estrutura de atendimento local.

7. Nota técnica da SESA atestou que o Município de Cariacica dispõe de rede de atenção psicossocial e serviços socioassistenciais aptos a prover o acolhimento, cabendo-lhe a responsabilidade primária.

8. O Estado permanece subsidiariamente responsável, em caso de omissão ou descumprimento municipal, assegurado o direito de ressarcimento.

9; Diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto pelo Município de Cariacica contra a decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A obrigação de acolhimento institucional em residência inclusiva de pessoa com deficiência e em situação de vulnerabilidade social decorre de responsabilidade solidária entre os entes federados.

2. O magistrado pode direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências, atribuindo primariamente ao Município e subsidiariamente ao Estado, nos termos do Tema 793 do STF.

3. O acolhimento institucional constitui medida de proteção à saúde e à dignidade humana, devendo ser garantido de forma imediata pelo poder público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, 6º, 23, II, e 196; Lei nº 8.742/1993 (LOAS), art. 15; Lei nº 10.216/2001, art. 3º; Lei nº 13.146/2015, arts. 3º, X, e 31, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STF, SL 1666; STF, ARE 1.201.267-AgR; TJSP, AC 1000129-76.2017.8.26.0459, Rel. Des. Paulo Cícero Augusto Pereira, j. 17/05/2023; TJMG, AI 2152953-43.2021.8.13.0000, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 28/06/2022; TJES, AI 5009579-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 06/03/2024; TJES, AI 5015225-73.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 11/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão (ID 29096404 - autos originais) proferida pelo Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica que, na Ação Civil Pública nº 5024365-32.2022.8.08.0012, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face do agravante e do MUNICÍPIO DE CARIACICA, a fim de resguardar os interesses de Maria da Conceição Chaves Ribeiro da Silva, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para que os entes municipal e estadual procedam o acolhimento da assistida em instituição habitacional adequada à sua moradia e às suas condições de saúde.

Em suas razões recursais (ID 10547598) o agravante argumenta, em síntese, que: (i) que a competência administrativa para atendimento do requerimento formulado pelo substituído é do ente municipal, conforme o art. 15 da LOAS, e não do Estado do Espírito Santo, na medida em que repassa ao ente municipal os recursos específicos para fins de assistência social; e (ii) a Suprema Corte, no Tema 793, reafirmou a solidariedade dos entes federados no âmbito do SUS, mas exigiu que a autoridade judicial direcione o cumprimento da prestação ao ente competente, já que este teria recebido os recursos financeiros necessários ao custeio de serviços e insumos como os pleiteados nos autos.

Requer, liminarmente, a imediata concessão de efeito suspensivo ao recurso com a finalidade de cessar a responsabilidade com relação ao ente estadual agravante (e direcionar ao Município), diante da plausibilidade das alegações recursais e dos riscos decorrentes do eventual descumprimento da ordem judicial impugnada, além dos efeitos imediatos e irreversíveis da medida antecipatória deferida.

Em trato subsidiário, requer seja determinado o redirecionamento da obrigação de fazer assistencial exclusivamente ao Município e, somente no caso de descumprimento do ente municipal, seja a obrigação direcionada ao recorrente. No mérito, postula pelo provimento do recurso.

Em decisão acostada no ID 10732469, foi concedido parcialmente os efeitos da tutela recursal,
vindo, na sequência, a interposição de recurso de agravo interno manejado pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
(ID 12106331), bem como a resposta ao referido recurso (ID’s 13671269 e 14369471).

Em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento (ID’s 11391467 e 12106289), os agravados pugnam pela manutenção da decisão primeva.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 15593273, opina pela prejudicialidade do agravo interno e, quanto ao agravo de instrumento, pelo seu desprovimento.

Após uma nova análise sumária dos autos, entendo, de bom alvitre, ratificar a conclusão adotada por ocasião da apreciação da tutela recursal, ou seja,
o recurso de agravo de instrumento merece ser parcialmente provido
.

De início,
sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária, que está a ser impugnada (ID 29096404 - autos originais):

“(...) No caso em tela, consta no relatório lavrado pelo Hospital Estadual de Atenção Clínica - HEAC (ID nº 18935543), onde a Sra. Maria da Conceição Chaves Ribeiro da Silva permanece internada, o seguinte:

‘A paciente encontra-se em condições de alta da clínica médica desde 15 de novembro/2020 e permanece em regime de internação devido a quadro de transtorno mental, não tendo condições de ser responsável por ela mesma, apesar de clinicamente estável e sem possibilidade de acolhimento por familiares que não foram encontrados’.

Sendo assim, ao menos em sede de cognição sumária, entendo prudente o deferimento do pedido formulado pelo Ministério Público, para que os entes federativos Requeridos, em especial do Estado do Espírito Santo - tendo em vista a Nota Técnica nº 1220/2022 exarada pela SESA -, procedam ao acolhimento do cidadão com o devido atendimento de suas necessidades.

Não à toa o art. 3º da Lei nº 10.2163/2001 preconiza que ‘
é responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais
.’

Diante do exposto, verifico a probabilidade do direito, notadamente em razão dos relatórios sociais juntados aos autos, em que se descrevem as inúmeras tentativas de acolhimento da cidadã e de reintegração desta ao seu núcleo familiar, sem sucesso.

Outrossim, o perigo de dano dispensa maiores anotações, visto que se trata de pessoa com saúde psíquica debilitada e em situação de alta vulnerabilidade social, sem possibilidade de acolhimento familiar, à espera de instituição que a abrigue e ampare em suas necessidades.

Por conseguinte,
DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional
, a fim de determinar aos entes federativos Requeridos que procedam ao acolhimento da Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO CHAVES RIBEIRO DA SILVA em instituição habitacional adequada à sua moradia e às suas condições de saúde, pública ou privada, de modo a garantir-lhe existência digna, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de fixação de multa diária por descumprimento
. (...)”

Conforme se infere,
o pedido formulado nos autos de origem -
acolhimento em instituição habitacional adequada à moradia e condições de saúde da assistida
- consiste em medida protetiva à saúde, alicerçada em normas e direitos fundamentais de eficácia imediata, resguardados e assegurados na Constituição da República, conforme previsto em seu art. 196,
“in verbis”
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O artigo 5º da Carta Magna garante ao cidadão, primordialmente, dentre inúmeros outros, o direito à assistência aos desamparados. Nesse sentido, o art. 6º, Constituição Federal também dispõe que:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Cabe destacar ainda a previsão do artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece ser
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "
cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência
".

Do contexto, extrai-se portanto, a solidariedade entre os entes federados (União, Estados e Municípios).

Corroborando o entendimento, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), em seu artigo 3º, inciso X, estabelece que:

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

(...)

X - residências inclusivas: unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas) localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos; (...)

Prevê ainda a Lei 13.146/2015 que:

Art. 31. A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva.

(...)

§ 2º A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito do Sus à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.

Esse é exatamente o caso dos autos, posto que trata-se de pessoa com deficiência com alta hospitalar desamparada pela família, necessitando, portanto, de proteção estatal.

Assim, entendo que o acolhimento institucional em residências inclusivas é dever do Estado
lato sensu
, por meio da assistência social devida aos cidadãos em situação de desamparo, garantindo dignidade humana àqueles que precisam do referido acolhimento.

Nesse sentido seguem julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE QUE SEJA REALIZADO ACOLHIMENTO DA CORRÉ CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DE MORADIA, ASSISTÊNCIA PARA CUIDADOS PESSOAIS, ALIMENTAÇÃO, VESTUÁRIO, TRATAMENTOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS E TRANSPORTE, POIS EM SITUAÇÃO DE RISCO E ABANDONO DESDE QUE SAIU DA INSTITUIÇÃO SOCIOASSISTENCIAL.
Provas nos autos que são suficientes a comprovar o estado de saúde, com recomendação de encaminhar para uma residência inclusiva.
Responsabilidade solidária dos entes políticos
, no que diz respeito à propiciar o acesso à saúde.
Aplicação ao caso dos art. 6º, art. 23, inciso II, art. 196 e art. 198, Constituição Federal; arts. 219 e 222, da Constituição do Estado de São Paulo; art. 5º, da Lei Orgânica do Município de Pitangueiras. SP; arts. 2º e 6º, da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Sentença mantida. Precedentes. Recurso Desprovido.
(
TJSP; AC 1000129-76.2017.8.26.0459; Ac. 16753919; Pitangueiras; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Cícero Augusto Pereira; Julg. 17/05/2023; DJESP 25/05/2023; Pág. 2920)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA MENTAL. RESIDÊNCIA INCLUSIVA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. DEVER CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. RECURSO DESPROVIDO.
É responsabilidade do Poder Público tomar as medidas necessárias à proteção da dignidade da pessoa humana portadora de deficiência, mormente em caso no qual constatado o sério risco ao bem-estar e à incolumidade física e moral de indivíduo em situação de indefensabilidade. A saúde consiste em um direito fundamental do ser humano,
incumbindo ao Estado, em todas as suas esferas,
promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
Existindo nos autos os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória, previstos no art. 300 do CPC/15, deve ser mantida a medida liminar deferida.
(
TJMG; AI 2152953-43.2021.8.13.0000; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Wilson Benevides; Julg. 28/06/2022; DJEMG 04/07/2022)

Assento, ademais, que a decisão proferida se apresenta em sintonia com o Tema nº 793, do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “
os
entes da federação
, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
elemento que, em sede de cognição sumária, restou aparentemente devidamente observado.

Explico.

A Nota Técnica nº 1220/2022, emitida pela SESA, por meio do ID 24298616 (autos originais), concluiu que “
o Município de Cariacica dispõe de Serviço de Referência em Saúde Mental, além das Unidades Básicas de Saúde (UBS), que fazem parte da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) em seu território, no qual todo e qualquer munícipe pode acessar para atendimento e acompanhamento”
.

Por fim, a referida nota técnica, consignou que
“sugerimos que a PGE redirecione a demanda ao Município de Cariacica e para SETADES, para inclusão em algum dispositivo de acolhimento institucional previsto na política de assistência social. Cabe ressaltar que o cuidado médico do qual a paciente necessita pode ser suprido pelo atendimento do Programa de Saúde da Família municipal, que conta com visitas domiciliares, além dos dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial, listados nessa Nota Técnica.”

Dessa forma, em observância a nota técnica emitida, não verifico complexidade ou mesmo a existência de alto custo apto de eximir eventual responsabilidade do município pelo cumprimento da determinação que, ao menos neste exame perfunctório, aparenta ter responsabilidade primária para seu cumprimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
Obrigação de fazer. Pretensão ao acolhimento em residência inclusiva de irmãs portadoras de deficiência física e em situação de vulnerabilidade social. Possibilidade. Sentença de procedência. Irresignação do Município. Não cabimento. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Obrigação solidária entre os entes da federação. Tema 793 do STF. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres estatais, que se caracteriza pela responsabilidade solidária dos entes federados.
Relatórios médicos e Procedimento Administrativo de apuração a lesão a direito individual que comprovam a imprescindibilidade do acolhimento em residência inclusiva. Dever dos entes estatais de proteção dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. Inteligência da Constituição Federal e do Estatuto da Pessoa com Deficiência Física. Obrigação que, a despeito da solidariedade reconhecida, deverá ser prioritariamente exigida do ente estadual. Recurso e remessa necessária não providos, com observação. (TJSP; APL-RN 1002953-24.2019.8.26.0431; Ac. 16637725; Pederneiras; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado; Julg. 05/04/2023; DJESP 18/04/2023; Pág. 2406)

Assim, com arrimo no julgamento do Tema 793 das repercussões gerais, no qual restou assentado que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde, bem como diante da fundamentação acima apresentada, deve ser destacado que,
prima facie
, apenas caso haja descumprimento por parte do Município, é que deverá o Estado cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável, uma vez que o tratamento postulado integra o setor relacionado à saúde básica da população.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, sobre o tema, já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS ENTES ESTATAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.1. Artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência".
2. O acolhimento institucional em residências inclusivas é dever do Estado lato sensu, por meio da assistência social devida aos cidadãos em situação de desamparo, garantindo dignidade humana àqueles que precisam do referido acolhimento. 3. A arguição do Município agravante de que não dispõe de residência inclusiva para prestar serviços assistenciais de pessoas com deficiência, não serve de amparo a justificar a suspensão da medida, eis que devidamente demonstrada a responsabilidade solidária dos entes federados
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5009579-82.2023.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. PESSOA IDOSA E DEFICIENTE . CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF
. RECURSO DESPROVIDO . 1- Caso concreto em que o Magistrado singular deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo Ministério Público Estadual a fim de determinar ao Município que providencie instituição de longa permanência para pessoa idosa e deficiente.
2- “O acolhimento em residência inclusiva está inserido entre os serviços de proteção social prestado no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - Suas, instituído pela Lei Orgânica de Assistência Social - Loas (Lei nº 8.742/1993), cabendo aos Municípios a prestação de serviços socioassistenciais” (STF, SL 1666)
. 3- A jurisprudência deste E . TJES, por sua vez, proclama que o direito à assistência social, previsto no art. 230 da CR, é dever do Estado – em sentido amplo – e a garantia da prestação desse direito constitui como obrigação solidária de todos os Entes da Federação
4- As alegações recursais de que o acolhimento do pedido cria para o Município despesa sem a prévia observância dos requisitos legais e de que há evidente interferência do Poder Judiciário na esfera de competência do Executivo não se sustentam, pois além de não comprovadas a falta de recursos e a lesão à economia pública, é firme o entendimento do STF de que “não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário para que haja implementação de políticas públicas voltadas ao direito à saúde” (ARE 1.201.267-AgR)
. 5- Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5015225-73.2023.8 .08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, julgado em 11/06/2024)

Esse contexto reclama seja assegurado à beneficiária da medida
o abrigo de longa permanência em instituição
apropriada, de modo a resguardar-lhe a incolumidade físico-psíquica
e minimizar-lhe os efeitos do abandono material, social e familiar.

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a decisão que deferiu parcialmente a liminar recursal do agravo de instrumento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para, ratificando a tutela recursal outrora concedida no ID 10732469,
determinar o direcionamento da obrigação de fazer assistencial exclusivamente ao Município de Cariacica e, somente no caso de descumprimento, seja a obrigação direcionada ao agravante.

Outrossim, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno manejado pelo ente municipal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.